Tribunal: STF
Processo: HC 82587
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Condenação. Atentado violento ao pudor. 
   Art. 214 do CP. Reexame da prova. Inadmissibilidade em habeas 
   corpus. Reiteração, ademais, do pedido sob mesmo fundamento. 
   Perícia desnecessária indeferida. HC denegado. Concessão de ordem 
   de ofício para fins de progressão de regime. Não se admite pedido 
   de habeas corpus que, sobre ser mera repetição doutro já 
   indeferido, impugna o alcance das provas em que se fundou a 
   sentença condenatória.